Tribunal: TJBA
Processo: 0007509-88.2007.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0007509-88.2007.8.05.0141 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SEVERINO AMERICO PESSOA D EL REI e outros Advogado(s): ARIVALDO DA SILVA NASCIMENTO, THIAGO DEL SARTO AZEVEDO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO AJUIZADA POR ENTE PÚBLICO CONTRA ESPÓLIO. RECEBIMENTO INDEVIDO DE PENSÃO APÓS O ÓBITO DA TITULAR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DA BOA-FÉ OU DO ERRO MATERIAL. DEVER DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Estado da Bahia em Ação de Repetição de Indébito, para condenar o espólio-apelante à restituição de R$ 13.560,62, referentes a valores de pensão creditados após o falecimento da titular. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição aplicável é a quinquenal prevista no Decreto nº 20 .910/32 ou a trienal do Código Civil; (ii) determinar se o espólio deve restituir os valores recebidos indevidamente após o falecimento da titular da pensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois o apelante impugna especificamente os fundamentos da sentença, conforme os arts. 1.010, II e III, do CPC. 4. Em se tratando de pretensão indenizatória proposta por ente público contra particular, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, e não o trienal do Código Civil. Tendo a ação sido ajuizada em novembro de 2007, e os pagamentos indevidos ocorrido entre julho e outubro de 2003, não transcorreu o lapso prescricional de cinco anos, estando a pretensão estatal hígida. 5. Os valores foram creditados em conta da titular da pensão após seu falecimento, inexistindo ato administrativo que autorizasse o redirecionamento a terceiros. Nos termos do art. 876 do Código Civil, quem recebe o que não lhe é devido está obrigado a restituir. 6. No caso, não se trata de erro material da Administração, mas de omissão dos herdeiros da falecida ao não comunicar o óbito com brevidade, violando o dever de boa-fé objetiva e colaboração com a Administração Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, às ações de repetição de indébito propostas por ente público contra particular. 2. O recebimento de valores públicos após o falecimento da titular da pensão, sem comunicação à Administração, impõe ao espólio o dever de restituição, nos termos do art. 876 do Código Civil. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.010, II e III; 85, §11; 98, §3º. Código Civil, art. 876. Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1650576/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 28.09.2020. STJ, AgInt no REsp 2.100.988/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 08.04.2024 (Info 814). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0007509-88.2007.8.05.0141, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente, ESPÓLIO DE ESTER PESSOA DEL REI e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema). PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA